Tribunal: TJSP
Processo: 2022049-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu efeito suspensivo a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados e postergou a análise de seu pedido de justiça gratuita. Agravo de instrumento.

Justiça gratuita. Análise apenas para o presente recurso, sob pena de supressão instância. Deferimento. Presunção do § 3o do art. 99 do CPC abonada pelas

Ementa:
Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu efeito suspensivo a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados e postergou a análise de seu pedido de justiça gratuita. Agravo de instrumento.

Justiça gratuita. Análise apenas para o presente recurso, sob pena de supressão instância. Deferimento. Presunção do § 3o do art. 99 do CPC abonada pelas circunstâncias do caso concreto. A mera contratação de advogado particular não obsta a concessão da gratuidade, na forma do disposto no § 4o deste mesmo dispositivo.

A exceção de pré-executividade, em regra, não é dotada de efeito suspensivo. Possibilidade de seu deferimento por meio de tutela de urgência. Ausência, contudo, no caso concreto, dos requisitos legais, ante a inexistência de probabilidade do direito dos executados. Impenhorabilidade do bem já alegada na origem e apreciada anteriormente por esta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Fenômeno da preclusão que atinge até mesmo questões de ordem pública já decididas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.